Tribunal: TJDFT
Processo: 0767020-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVAMENTE. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE A EXECUÇÃO- ART. 523 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que julgou extinta a execução porquanto satisfeita a obrigação determinada em sentença. Em suas razões (ID 60406098), o recorrente suscita a nulidade da sentença por descumprimento de determinação judicial de elaboração de cálculos pela contadoria e pelo prosseguimento do processo em descompasso com as determinações anteriores. No mérito, sustenta que a extinção da fase de cumprimento de sentença se deu sem respaldo em cálculo do valor remanescente. Aduz que, em que pese haver determinação de remessa dos autos à contadoria para aferir o valor remanescente, após a quantia já levantada pelo recorrente, os autos não foram remetidos ao órgão competente. Alega que a extinção se baseia na inexistência de débitos a adimplir, todavia, sem embasamento em cálculos elaborados para tal. Requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por ausência de observância do processamento devido e do cumprimento das decisões exaradas. No mérito, pugna pela reforma da sentença para seja determinada a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial visando apurar o débito remanescente de responsabilidade do Recorrido, considerando a intimação feita na pessoa de seu advogado, e prosseguimento da execução até adimplemento integral da obrigação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60406099 a 60406102). Contrarrazões apresentadas (ID 60406106).
3. Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de observância do curso processual, será solucionada ao final por tratar da matéria envolvendo o mérito recursal.
4. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se houve ou não descumprimento de determinação judicial para cálculos dos valores executados, e, se é válida a intimação na pessoa do advogado do requerido para pagamento do débito, e se esses cálculos devem abarcar os valores referentes à multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. O art. 523 do CPC, aplicável ao rito dos Juizados Especiais, dispõe que "no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver". Seguindo, § 1o , do mesmo comando, aponta que "não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento". Ocorrendo pagamento parcial no prazo estabelecido, sobre o remanescente deverá incidir a multa e honorários, ambos no importe de 10% (dez por cento), cada, (§ 2o do art 523, do CPC).
6. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, verifica-se que a sentença de ID 60404919 julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 4.072,51 (quatro mil e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. Na sequência, foi protocolada petição de ID 60404930 requerendo o início da execução. A decisão de ID 60404931 determinou o pagamento em 15 dias, sob pena sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Ao depois, o advogado do recorrido juntou petição de renúncia ao mandato, acolhida pelo magistrado, o qual determinou, na sequência, a intimação pessoal do recorrido/executado para cumprimento voluntário da sentença, IDs 60404935 e 60404937. Nesse ponto, não merece nenhuma correção as decisões proferidas, porquanto o juízo da execução entendeu que o advogado do recorrido, constituído no processo principal, não detinha poderes para representá-lo no procedimento executivo.
7. Quanto ao tempo do pagamento da obrigação, a Carta de Intimação do executado/recorrido foi expedida em 25/04/2023, ID 60404940, cumprida em 08/05/2023 (ID 60404944), e o depósito do valor de R$ 5.307,76 foi efetivado em 10.05.2023, ID 60404945, portanto, dentro do prazo estabelecido para pagamento voluntário.
8. Em seguida, o recorrente pugna pelo levantamento e prosseguimento pelo valor supostamente remanescente de R$ 1.714,53 (mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), em decorrência do acréscimo da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, ID 60404949. Todavia, o recorrido impugnou a existência do valor remanescente, ID 60404950, e foi encaminhado os autos à contadoria para averiguar o cumprimento de sentença, ID 60404955, que, por sua vez, suscita dúvida para informar se o pagamento foi ou não realizado dentro do prazo determinado para pagamento voluntário, ID 60404956. O despacho ID 60404957 esclarece que o pagamento ocorreu dentro do prazo de quinze dias, conforme art. 523 do CPC. Portanto, sobre o valor recolhido não há incidência de multa e honorários, de acordo com o parágrafo primeiro do mencionado artigo.
9. Ao depois, no ID 60406059, a contadoria informa o saldo remanescente de R$ 193,92, computando multa e honorários sobre o saldo remanescente ante o pagamento parcial realizado pelo executado. O despacho de ID 60406060 intimou as partes sobre os cálculos da contadoria e, na sequência, o recorrido realizou o pagamento judicial do montante apurado, ID 60406064. Por sua vez, o recorrente, mais uma vez, alega existir saldo remanescente por entender que deve incidir multa e honorários sobre o valor total devido, ID 60406065.
10. A decisão de ID 60406067 confirma o pagamento pelo executado dentro do prazo de 15 dias, e, bem assim, o recolhimento do saldo remanescente comprovado no ID 169267393. A parte recorrente/exequente opôs Embargos de Declaração, ID 60406075, todavia, rejeitados, ID 60406079. Novamente, o recorrente manifestou-se no ID 60406081 para levantamento do valor remanescente depositado, postulando o prosseguimento da execução pelo suposto valor restante.
10. O despacho de ID 60406082 determina que a contadoria averigue possível saldo remanescente, e no ID 60406085 há confirmação pela contadoria de que não há saldo pendente de pagamento pelo recorrido. Por fim, sobreveio a sentença ora recorrida, ID 60406092, que extingue a fase de cumprimento por satisfação da obrigação.
11. Destarte, como devidamente afirmado na origem, não houve descumprimento de determinação judicial, conforme alegado pelo recorrente, portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença. Quanto ao mérito, irretocável a sentença recorrida, pois comprovado o pagamento parcial da obrigação dentro do prazo de quinze dias e, por essa razão, não se aplica o disposto no § 1o do art. 523 do CPC, sobre o valor adimplido. Por outro lado, na forma do § 2o, do mesmo dispositivo legal, a multa de 10% e honorários de 10% somente tem incidência sobre o valor restante, no caso, devidamente informado pela contadoria no ID 60406059, e prontamente adimplido pelo recorrido. Assim, cumprida a obrigação determinada na sentença, resta legítima a extinção da execução na forma do art. 924, II, do CPC.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.